Tribunal: STF
Processo: HC 54432
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
JÚRI. DESAFORAMENTO. NÃO CONSTITUI AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL DECISÃO
QUE DENEGA O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, COM BASE EM INFORMAÇÕES DO
MAGISTRADO LOCAL QUE ACENTUAM QUE O DECURSO DO TEMPO, ENTRE O
MOMENTO DA PRATICA DO CRIME E O INSTANTE DO PEDIDO, POR SER LONGO,
AMORTECEU AS CAUSAS AMBIENTAIS QUE PODERIAM GERAR DUVIDA FUNDADA E
SERIE SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI PARA JULGAR. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.